Tribunal: TJES
Processo: 5002759-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002759-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINHARES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alega nulidade processual pela ausência de intimação exclusiva de seu advogado principal e pleiteia o reconhecimento de sua hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por intimação em nome de advogado não exclusivo; (ii) determinar se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência econômica para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de nulidade é confirmada, uma vez que ambos os advogados cadastrados no processo, incluindo o substabelecido, foram devidamente intimados e atuaram de forma ativa nos autos, não havendo qualquer prejuízo processual.

4. Quanto ao pedido de gratuidade, apesar da possibilidade de concessão do benefício para pessoas jurídicas (Súmula nº 481 do STJ), a jurisprudência exige a comprovação cabal de miserabilidade, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades financeiras.

5. No caso concreto, os extratos financeiros apresentados revelam aplicações automáticas e não comprovam a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais. Além disso, a empresa demonstrou movimentações financeiras significativas e dispõe de um capital social elevado.

6. A contratação de advogado particular, ainda que não seja motivo isolado para indeferimento da gratuidade, pode ser considerada em conjunto com outros elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

7. A documentação relativa ao sócio não tem o condão de demonstrar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo insuficiente para justificar a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação exclusiva do advogado, quando ambos os patronos são devidamente cadastrados e atuam no processo, não caracteriza nulidade processual.

A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas requer comprovação cabal de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentos que não comprovem situação precária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; REsp 1795579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/04/2019; AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, assim como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
LINHARES COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais apresentadas no evento 7511772, a agravante sustenta, primeiramente, que
“
constituiu como seu único patrono o advogado Dr. Bruno Medeiros Durão, inscrito na OAB/RJ 152.121, conforme instrumento de procuração juntada na petição inicial, e deixou expresso que as intimações e publicações ocorrem somente em nome do causídico”,
requerendo que seja reconhecida a
“nulidade absoluta dos atos processuais, com a reabertura do prazo desde a intimação do autor a respeito da decisão de nº 126371961, que o juiz considerou para extinguir o processo e que haja a devida intimação em nome do patrono da parte autora”.

Defende, outrossim, que: 1)
“requereu os benefícios da gratuidade de justiça por estar em situação de hipossuficiência, motivo pelo qual o pagamento de custas processuais afetaria seu equilíbrio financeiro, além de inibir seu acesso à justiça. Porém, a benesse fora negada ao agravante e o douto julgador determinou o cancelamento da distribuição, mesmo após ter colacionado aos autos documentação que comprova os danos que o pagamento de custas o faria sofrer”
; 2)
“é evidente que agravante não tem condições financeiras para arcar com as custas, e todos os meios probatório foram fornecidos para a comprovação de sua renda e sua situação financeira atual”;
3) em
“que pese o agravante ter feito negócio de financiamento de veículo, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira do mesmo mudou desde a aquisição do bem”;
4)
“a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça”.

Primeiramente, registra-se que, na petição inicial dos embargos à execução (evento 30939152 do processo de referência), a embargante ora agravante não traz nenhuma ressalva quanto à intimação exclusiva do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO (OAB/RJ 152.121).

Foram acostadas à referida inicial tanto a procuração que foi outorgada ao advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO (evento 30939326 do processo de referência), quanto o substabelecimento com reservas ao advogado ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA (OAB/RJ 237.726), com endereço profissional idêntico de ambos e também sem nenhuma ressalva quanto à intimação exclusiva de um deles (evento 30939339 do processo de referência).

A petição inicial foi protocolizada pelo advogado ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA (OAB/RJ 237.726), que também protocolizou o presente recurso.

Ambos os advogados encontram-se cadastrados no processo eletrônico de origem inaugurado pela agravante, sendo que, ao receber a inicial dos embargos à execução, o julgador de origem oportunizou a comprovação da hipossuficiência, e, após petição da embargante/agravante promovendo a juntada de documentos, também por meio do advogado substabelecido, indeferiu o pedido de gratuidade, com expedição da comunicação eletrônica em 08/02/2024, em nome dos dois advogados cadastrados nos autos, com ciência registrada pelo sistema em 19/02/2024.

Nesse contexto, não há nenhuma nulidade a ser sanada quanto às intimações promovidas no processo de origem, sendo contraditória a alegação da agravante, cujo advogado substabelecido protocolizou a inicial de origem, atendeu ao despacho do Juízo e interpôs o presente recurso no prazo legal.

A ressalva quanto à intimação exclusiva do substabelecente somente constou da última petição antes da prolação da decisão agravada, da qual, porém, ambos foram intimados, e o substabelecido protocolizou o recurso, cadastrando tanto o seu nome quanto o nome do substabelecente, tal como procedeu na origem.

Assim, não há nulidade a ser sanada.

Superado esse ponto, com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

Mesmo nas hipóteses de empresas submetidas à recuperação judicial, ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. 2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei). 3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 22/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária.
4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016).

No caso, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para assegurar à pessoa jurídica agravante o deferimento da benesse, já que não comprovam a sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais.

Os extratos juntados não refletem a situação econômica precária da empresa, mas evidenciam, a despeito do saldo diminuto informado, uma série de resgates para aplicações automáticas, o que sugere a capacidade de arcar com os custos do processo.

De igual modo, as declarações de informações socioeconômicas e fiscais da pessoa jurídica corrobora a ausência de hipossuficiência, eis aponta valores elevados de aquisições de mercadoria para comercialização ou industrialização e de estoque, sendo que a empresa, que possui dois empregados, conforme consulta do CNPJ ativo, atua no ramo de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, higiene e embelezamento de animais domésticos, comércio varejista de medicamentos veterinários, atividades veterinárias e comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, desde 2013, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017).

Por fim, anota-se que, tal como assentado pelo julgador de origem, os documentos relativos ao sócio não têm o condão de demonstrar a precariedade de recursos da pessoa jurídica, com destaque de que
“
o Estado não está ainda plenamente apto a garantir o acesso ao Poder Judiciário isento de quaisquer ônus, no que tange ao pagamento de custas processuais, o que seria o ideal, e, por isso, deve buscar daqueles que tem condições de pagar as despesas do processo, como é o caso da parte embargante, recursos para serem destinados aqueloutros que, efetivamente, necessitam de tal benefício
”.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)